Tribunal: STF
Processo: SS 5407
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 
    Vistos.
    Trata-se de pedido de suspensão de segurança, ajuizado pela Câmara Municipal de Santarém Novo (PA), contra decisão proferida pelo Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, do Tribunal de Justiça do estado do Pará, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0805416-51.2020.8.14.0000, que determinou a suspensão dos trabalhos da Comissão Processante nº 03/2020, que fora instaurada no âmbito da requerente, para apurar eventual prática de infração político-administrativa, pelo Prefeito daquele município, nos termos do art. 4º, inc. VIII, do Decreto-Lei nº 201/67.
    Logo após designada sessão para seu julgamento, o alcaide impetrou mandado de segurança, em que foi determinada a suspensão do ato, com a anulação de determinadas decisões preteritamente tomadas em seu bojo. Atendendo a recurso de agravo, que ele interpôs, foi prolatada a decisão ora atacada, conforme supra narrado, suspendendo todo o andamento do processo.
    Discorreu, a seguir, sobre os fatos inerentes ao processo, para aduzir que referida decisão, ao impedir à requerente, o efetivo exercício de suas funções, implica em lesão à ordem pública jurídico-administrativa, a justificar o ajuizamento desta ação.
     Destacou, ainda, a exatidão dos procedimentos tomados ao longo do trâmite desse processo, salientando que não foram cometidas ilegalidades, que justificassem sua interrupção.
    Asseverou que esse processo de cassação é dotado de natureza político-administrativa e, assim, a intervenção jurisdicional deveria limitar-se apenas à análise de sua legalidade e constitucionalidade, já que seu exercício se insere dentro da competência do Poder Legislativo, o que não ocorreu no presente caso concreto, a caracterizar indevida ofensa ao postulado da Separação dos Poderes, sendo certo que o parecer do Procurador-Geral de Justiça do estado, foi no sentido da completa regularidade de todo o processado.
    Acrescentou que diversos outros dispositivos legais e constitucionais foram violados pela prolação da decisão ora atacada e, por fim, abordou a questão de fundo discutida nesse processo, que se refere a desvio de recursos do PNAE, fatos de extrema gravidade, portanto.
    Por isso, postulou fosse determinada a pronta suspensão dos efeitos dessa decisão, até o trânsito em julgado do processo em que proferida. 
    É o relatório.
    Decido:  
    A possibilidade de suspensão, pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal, de execução de decisões concessivas de segurança, de liminar e de antecipação dos efeitos de tutela contra o Poder Público, somente se admite quando presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos: a) as decisões a serem suspensas sejam proferidas em única ou última instância pelos tribunais locais ou federais; b) tenham potencialidade para causar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas; c) a controvérsia tenha índole constitucional (STA nº 729-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 23/6/15; STA nº 152-AgR/PE, Relª Minª Ellen Gracie, Plenário, DJ de 11/4/08 e SL nº 32-AgR/PE, Rel. Min. Maurício Corrêa, Plenário, DJ de 30/4/04).
    Os requisitos encontram-se expressos no Regimento Interno desta Corte, em harmonia com as previsões legais atinentes à matéria. Vide o art. 297, caput, do RISTF:  
    “Art. 297. Pode o Presidente, a requerimento do Procurador-Geral, ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar, ou da decisão concessiva de mandado de segurança, proferida em única ou última instância, pelos tribunais locais ou federais.  
    A presente contracautela tem por objeto decisão proferida pelo Tribunal de Justiça paraense e que suspendeu o trâmite de Comissão Processante instaurada no âmbito da Câmara Municipal de Santarém Novo, sob o fundamento de que diversas ilegalidades teriam sido cometidas ao longo de sua tramitação.
    Como se observa, referida decisão tomou por fundamento considerações acerca do devido processo legislativo, bem como do devido processo legal, com análise dos fatos em disputa nos autos, matéria que não encontra, prima facie, seu desate em âmbito constitucional, a afastar a viabilidade da presente contracautela.
    Anoto, por oportuno, que o requerente teria feito alusão à eventual violação do princípio da separação dos poderes, a caracterizar potencial infringência à norma do artigo 2º da Constituição Federal.
    Contudo, o certo é que, inicialmente, não se verifica referida violação, quando da atuação do Poder Judiciário, no exame da legalidade de atos dos demais Poderes, tal como se deu na espécie e, além disso, a eventual constatação dessa ofensa não prescindiria da análise dos fatos e provas constantes dos autos, o que é inviável, em sede extraordinária. 
    Nesse sentido, pacífica se mostra a jurisprudência desta Suprema Corte, citando-se, para exemplificar, as ementas dos seguintes precedentes:  
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. POLÍTICAS PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º, 37, 84, 167, 169, 196 E 198, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é lícito ao Poder Judiciário, em face do princípio da supremacia da Constituição, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.208.320-AgR/AC, Relª Minª Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 30/10/19).  
    “(...) Quanto à alegação de ofensa ao art. 2º da Constituição Federal, esta Corte tem decidido que o controle jurisdicional do ato administrativo considerado ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos Poderes, sendo permitido, inclusive, ao Judiciário sindicar os aspectos relacionados à proporcionalidade e à razoabilidade (...)” (RE nº 1.103.448-AgR/PB, Rel. Min. Édson Fachin, DJe de 22/10/19).  
    Inexistente, assim, viabilidade em um futuro apelo extremo que vier a ser interposto nos autos, tem-se que não há como reconhecer a competência desta Suprema Corte para a análise do presente pleito.
    Ressalte-se, por oportuno, que o requerente, ao atacar, ponto por ponto, os principais tópicos dessa decisão, bem como daquela que a antecedeu, proferida pelo Juízo de origem, parece pretender conferir a este pedido, nítido caráter recursal, o que não se mostra admissível, na estreita via de contracautelas, como a presente.
    Citem-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas, por mim proferidas, no exercício da presidência do STF, decidindo de maneira semelhante, pleitos que também envolviam matéria relacionada a Câmaras de Vereadores: SS nº 5.321/PB (DJe de 11/9/19); SL nº 1.223/MA (DJe de 11/6/19); SS nº 5.275/MA (DJe de 7/2/19); SS nº 5.355 (DJe de 20/3/20) e SS nº 5.361 (DJe de 14/4/20).
     Ausentes, assim, os requisitos legais aptos ao trâmite do pedido, impõe-se a pronta rejeição desta suspensão. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada, por conseguinte, a análise da medida liminar postulada.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de junho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente